Tribunal: STF
Processo: AI 438534
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. RE. Negativa
 de seguimento. Ausência de prequestionamento e incidência da Súmula
 280/STF. AI que não ataca todos os fundamentos. 3. Agravo
regimental. Manutenção do vício. Aplicação do § 1º do art. 317 do
RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.